Tribunal: TJES
Processo: 5000259-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, previstos no art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal. A Defesa postulou, em suas razões, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em razão das circunstâncias dos crimes praticados; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iii) analisar a concessão da assistência judiciária gratuita para suspensão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, tendo em vista a qualificadora presente nos crimes de furto, a utilização de chave micha pelos acusados e a tentativa subsequente de subtração de um veículo, demonstrando elevado grau de reprovabilidade e periculosidade da conduta, além da ausência de inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A restituição do bem subtraído não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1215 do STJ.

5. A confissão parcial dos acusados foi utilizada pelo magistrado sentenciante para a formação de sua convicção, o que enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

6. Quanto ao primeiro réu, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada proporcionalmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento fixado no julgamento do Tema 585 do STJ.

7. O regime inicial de cumprimento de pena do primeiro réu foi mantido no semiaberto, enquanto, para o segundo réu, foi mantido o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme preenchimento dos requisitos legais.

8. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, em razão da incompetência do juízo recursal para analisar a alegada hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da Execução essa avaliação, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser afastada em casos de furto qualificado, salvo situações excepcionais em que a lesividade do fato seja inexpressiva.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada para formar o convencimento do julgador, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

3. É possível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme os critérios fixados no Tema 585 do STJ.

4. A análise da condição de hipossuficiência econômica do réu para fins de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "c", §3º, 44, 65, III, "d", 69 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, III; Súmula 545-STJ; STJ, Tema 585; STJ, Tema 1215.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412-0/SP; STJ, HC 553.872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/02/2020 (Info 665); STJ, REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022 (Info 742); TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR CASTRO PEREIRA e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, previstos no art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal. A Defesa postulou, em suas razões, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em razão das circunstâncias dos crimes praticados; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iii) analisar a concessão da assistência judiciária gratuita para suspensão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, tendo em vista a qualificadora presente nos crimes de furto, a utilização de chave micha pelos acusados e a tentativa subsequente de subtração de um veículo, demonstrando elevado grau de reprovabilidade e periculosidade da conduta, além da ausência de inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A restituição do bem subtraído não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1215 do STJ.

5. A confissão parcial dos acusados foi utilizada pelo magistrado sentenciante para a formação de sua convicção, o que enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

6. Quanto ao primeiro réu, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada proporcionalmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento fixado no julgamento do Tema 585 do STJ.

7. O regime inicial de cumprimento de pena do primeiro réu foi mantido no semiaberto, enquanto, para o segundo réu, foi mantido o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme preenchimento dos requisitos legais.

8. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, em razão da incompetência do juízo recursal para analisar a alegada hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da Execução essa avaliação, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser afastada em casos de furto qualificado, salvo situações excepcionais em que a lesividade do fato seja inexpressiva.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada para formar o convencimento do julgador, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

3. É possível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme os critérios fixados no Tema 585 do STJ.

4. A análise da condição de hipossuficiência econômica do réu para fins de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "c", §3º, 44, 65, III, "d", 69 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, III; Súmula 545-STJ; STJ, Tema 585; STJ, Tema 1215.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412-0/SP; STJ, HC 553.872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/02/2020 (Info 665); STJ, REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022 (Info 742); TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR CASTRO PEREIRA
e
WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º incisos III e IV, e art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição dos acusados pela aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, positivada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

Por fim, busca a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12626666) opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR CASTRO PEREIRA e WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º incisos III e IV, e art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição dos acusados pela aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, positivada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

Por fim, busca a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do delito de furto qualificado, duas vezes, narrando que, no dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 22h30min, na Rua Pitanga, bairro Caçaroca, Serra/ES, os acusados, de comum acordo e união de desígnios, subtraíram uma bolsa contendo roupas e itens pessoais pertencentes a vítima Raphael Borges Pereira e, ainda, na madrugada da mesma data, por volta das 02h29min, na Rua Rogerio Norbim, Serra Sede, Serra/ES, tentaram subtrair o veículo VW/Gol, placas MQN1035, todavia, não consumaram o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou os acusados nos termos da inicial acusatória.

O acusado
Wellington
fora condenado à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime de furto qualificado consumado e à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pelo delito de furto qualificado tentado, totalizando 04 anos, 05 meses e 02 dias e o pagamento de 20 dias-multa.

O acusado
Igor
fora condenado à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto qualificado consumado 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 04 dias-multa, pelo crime de furto qualificado tentado, totalizando 03 anos, 04 meses e 14 dias e o pagamento de 16 dias-multa.

Com relação à aplicação do princípio da insignificância, rememoro que o Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) utiliza como baliza a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, os Tribunais Superiores comumente verificam se o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato para verificar a reprovabilidade do comportamento e a relevante periculosidade da ação.

Cumpre frisar, ainda, que, via de regra, a presença de qualificadora no crime de furto afasta a aplicação do referido princípio, sendo este reconhecido apenas quando
análise conjunta das circunstâncias
demonstra
a ausência de lesividade do fato imputado.
STJ. 5ª Turma. HC 553.872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

No caso em comento, não há que se falar na insignificância da conduta, tendo em vista que os acusados utilizaram uma chave micha para abrirem a porta do caminhão da vítima Raphael Borges Pereira, de onde retiraram a bolsa contendo itens de cama, banho e roupas, o que demonstra elevado grau de ousadia.

Ademais, em sequência, não satisfeitos, os acusados tentaram furtar um automóvel, o que reforça a inexistência de motivos que recomendem a aplicação da bagatela própria.

Quanto à afirmação de que não houve prejuízo à vítima, pois os acusados devolveram a bolsa furtada, rememoro que, consoante a tese fixada no Tema Repetitivo 1215,
“a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”.

Nesse sentido, a manutenção da condenação dos acusados é medida que se impõe.

Verifico que, no tocante à dosimetria da pena, a única razão de irresignação dos acusados consiste no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma.

Isso ocorre, pois o Juízo sentenciante utilizou a confissão dos acusados para a formação de seu convencimento, nos seguintes termos:

(...)
Em Juízo confessaram parcialmente os fatos e afirmaram que estavam em busca de pequenos bens para trocar na boca de fumo
(...) Destarte,

a autoria do delito está consubstanciada pela confissão dos acusados
e pelos depoimentos ofertados pelas testemunhas, os quais dão respaldo e coerência ao elenco probatório (...) (Trechos da sentença de Id. 11009901)

Nesse ensejo, ainda que a confissão tenha sido parcial, incide a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 – STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Desse modo, entendo que ambos os acusados fazem jus à referida atenuante, de forma que a dosimetria de suas penas devem ser reformadas. Vejamos.

RÉU WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA

Furto qualificado consumado (
art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso I
)

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de reduzir a pena, em razão da aplicação da agravante da reincidência, em observância à tese fixada no julgamento do Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. STJ. 3ª Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Dessa forma, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Furto qualificado tentado (
art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso I
I)

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, também reconheço a atenuante da confissão espontânea e deixo de reduzir a pena, em razão da reincidência, nos termos da fundamentação supra.

Na terceira fase, mantenho a redução da pena em razão da tentativa na fração de 2/3 (dois terços), de modo que torno definitiva a pena do acusado em 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Pela aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), o total da pena aplicada ao acusado
Wellington Ferreira de Oliveira
passa a ser 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Considerando o disposto no art. 33, §3º do Código Penal, mantenho o regime
SEMI
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Deixo de proceder à substituição e de aplicar a suspensão condicional da pena, por não restarem preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

RÉU IGOR CASTRO PEREIRA

Furto qualificado consumado (
art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso I
)

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes e reconheço a atenuante da confissão espontânea, de forma que reduzo a pena à 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez dias) e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, pela inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Furto qualificado tentado (
art. 155, §4º incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso I
I)

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de forma que reduzo a pena à 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez dias) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a redução da pena em razão da tentativa na fração de 2/3 (dois terços), de modo que torno definitiva a pena do acusado em 09 (nove) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Pela aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), o total da pena aplicada ao recorrente

Igor Castro Pereira
passa a ser de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea
“c”
do Código Penal, mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
, no sentido de reformar a dosimetria da pena dos acusados, aplicando ao réu
Wellington Ferreira de Oliveira
a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e ao acusado
Igor Castro Pereira
a pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

É como vot
o.